Tribunal: TJSP
Processo: 1041574-55.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041574-55.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA DE
LOURDES CRUZ FOLIENE (JUSTIÇA GRATUITA) e PABLO RODRIGO CRUZ
FOLIENI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada HENIA GRINBERGAS MIZIARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, suscitado o conflito de competência perante o Colendo Grupo
Especial da Seção de Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041574-55.2015.8.26.0100 -Voto no 44.403
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZ DE DIREITO: ANTÔNIO CARLOS DE FIGUEIREDO
NEGREIROS
APELANTES: MARIA DE LOURDES CRUZ FOLIENE E OUTRO
APELADA: HENIA GRINBERGAS MIZIARA
VOTO N.o 44.403
Competência
recursal.
Embargos
à
execução
de
título
extrajudicial. Irrelevância da matéria relativa ao negócio
subjacente. Competência preferencial das Câmaras que compõem
a Segunda Subseção de Direito Privado. Art. 5o, 'item' II 3, da
Resolução 623/2013.
Recurso não conhecido, suscitado o conflito de competência
perante o Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 470/472, que julgou improcedentes os embargos, pois os
apelantes não comprovaram o excesso alegado.
Inconformados, recorrem a sustentar suas razões.
O apelo foi, inicialmente, distribuído à 17a Câmara de
Direito Privado, mas, após aceitação da representação do Rel. Des. Irineu
Fava pela Presidência da Seção, ocorreu a redistribuição à 28a Câmara de
Direito Privado. Esta, por sua vez, determinou, às fls. 539/541, sua
redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041574-55.2015.8.26.0100 -Voto no 44.403
3
É de rigor suscitar o conflito de competência perante o C.
Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
É certo que compete às Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial julgar as ações referentes à compra e venda de estabelecimento
comercial.
Todavia, as execuções e seus conexos, cujo fundamento
seja título executivo extrajudicial, ainda que referentes à matéria de
competência de outras subseções, prosseguem sendo decididas na Segunda
Subseção do Direito Privado porque irrelevante a matéria de fundo, nos
termos do art. 5o, item II.3, da resolução no 623/2013
Nesse sentido já decidiu o C. Grupo Especial de Direito
Privado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Agravo de
instrumento interposto nos autos de execução de instrumento particular de distrato de
contrato de franquia Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 2a
Câmara de Direito Empresarial, que dele não conheceu e determinou a remessa para a
5a Câmara de Direito Privado que, por sua vez, também não o conheceu e sustentou a
prevenção da 2a Câmara de Direito Empresarial em razão da distribuição precedente da
apelação no 1009519-83.2017.8.26.0000 nos embargos à execução entre as mesmas
partes de onde tirado o agravo de instrumento de que se trata Conflito suscitado pela 5a
Câmara de Direito Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de
Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio voltado à execução de título
extrajudicial (instrumento particular de distrato de contrato de franquia) Competência
genérica da Subseção de Direito Privado II Art. 5°, inciso II.3, da Resolução n°
623/2013 Ausência de previsão expressa das hipóteses de execuções envolvendo os temas
elencados no artigo 6o da Resolução no 623/2013 Início e conclusão do julgamento
virtual da apelação no 1009519-83.2017.8.26.0000 pela 22a Câmara de Direito Privado
Prevenção - Artigo 105, caput, do Regimento Interno Conflito conhecido como dúvida
de competência, que é julgada procedente e declarada a competência da 22a Câmara de
Direito Privado. 1
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que não se
conheça do recurso e que seja suscitado o Conflito de Competência perante o
1 Conflito de Competência no 0010909-77.2018.8.26.0000 Rel. Des. Correia Lima. Grupo Especial da Seção
de Direito Privado. Data de Julgamento: 23/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041574-55.2015.8.26.0100 -Voto no 44.403
4
Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR